Tribunal: TJPA
Processo: 0807253-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807253-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO JORGE SILVA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807253-68.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

MATUZALEM CARNEIRO BERNARDO (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE: PEDRO JORGE SILVA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DECRETO DE PRISÃO POR FALSIDADE DOS RECIBOS APRESENTADOS - LEGALIDADE - ORDEM DENEGADA.

-
NOS TERMOS DA SÚMULA 309 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O DÉBITO ALIMENTAR QUE AUTORIZA A PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE É O QUE COMPREENDE AS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AS QUE SE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO.

- O "HABEAS CORPUS" É INSTRUMENTO PROCESSUAL-CONSTITUCIONAL CARACTERIZADO PELA COGNIÇÃO SUMÁRIA E PELO RITO CÉLERE, NÃO COMPORTANDO A ANÁLISE DE QUESTÕES QUE DEMANDAM APROFUNDAMENTO EM ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS, DE MODO QUE O SEU EXAME DEVE SE RESTRINGIR À LEGALIDADE OU NÃO DA ORDEM DE PRISÃO.

-
IN CASU,
O PACIENTE APRESENTOU NOTAS PROMISSÓRIAS PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ALIMENTÍCIA, PORÉM ESTAS NÃO POSSUEM VALIDADE JURÍDICA, POIS NÃO FORAM PREENCHIDAS DE FORMA CORRETA, LOGO, INCAPAZES DE COMPROVAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 13 de maio de 2025 e término no dia 15 de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 15 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PEDRO JORGE SILVA DE LIMA,
em face de ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos de ação de cumprimento de sentença de alimentos, pelo rito de prisão nº 0807415-12.2022.814.0051.

Narra o impetrante (fls. 02/06, ID nº 26127436),
que
houve pleito de execução por inadimplemento de pensão alimentícia, em desfavor do ora paciente, no que este, através de Justificação apresentada perante o Juízo Primevo, informou que o débito alimentar teria sido integralmente quitado, tendo, inclusive, juntado recibos de pagamento firmados pela genitora do autor, além de transferências bancárias via PIX.

Em manifestação posterior, a parte autora afirmou que os valores expressos nos recibos de pagamento não teriam sido pagos, no que, ainda, apontou que asa assinaturas apostadas nos documentos teriam sido falsificadas pelo executado/devedor, ora paciente.

Diante de tal manifestação, aponta o impetrante que o paciente teria apresentado manifestação, oportunidade em que requereu que fosse designada audiência especial de conciliação para dirimir as questões fáticas e probatórias relevantes.

Todavia, a despeito do pleito, teria o Juízo primevo, ora coator, decretado a prisão do executado/paciente, pelo prazo de 03 (três) meses, conforme ao norte apontado.

Assim, sustenta que, o Juízo Coator, ao ter decretado a prisão civil, e, assim, reconhecendo a falsidade dos recibos por ele apresentados, teria se embasado em mera desconfiança, sem que o competente incidente de falsidade tenha sido instaurado com, portanto, a comprovação da alegada fraude/falsificação.

Outrossim, sustenta que não se poderia negar a comprovação do pagamento da dívida exeqüenda através dos recibos juntados, os quais demonstram suficientemente o fato impeditivo alegado, de sorte a justificar a suspensão do cumprimento do mandado prisional.

Desta feita, pugnou pela concessão de liminar em favor do paciente, no sentido de se revogar a prisão contra si expedida e, no mérito, pugnou pela concessão da ordem, com a consequente revogação do decreto de prisão.

Recebidos os autos,
deneguei
a

liminar
, ocasião em que requisite informações à autoridade coatora (fls. 107/108, ID nº 26146802).

Em sede de
informações
(fls.

115/116, ID nº 26321639), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- Trata-se de cumprimento de sentença com obrigação de prestar alimentos, iniciado em 29 de abril de 2024, em razão do descumprimento de acordo homologado em 06 de setembro de 2022, que fixou pensão alimentícia no percentual de 24,75% do salário-mínimo.

- O executado deixou de adimplir as parcelas alimentares desde setembro de 2023, sendo apurado débito de R$ 1.656,27 referente às parcelas vencidas até janeiro de 2024 (rito de penhora), além de R$ 1.048,41 referente às parcelas de fevereiro a abril de 2024 (rito de prisão), conforme planilhas anexadas.

- Em 09 de maio de 2024, foi autorizado o desarquivamento e iniciou a fase de cumprimento pelo rito da prisão e da penhora.

- A parte autora peticionou o cumprimento parcial da obrigação em 20 de setembro de 2024.

- O paciente apresentou exceção de pré-executividade, em 24 de setembro de 2024.

- Em 13 de janeiro de 2025, o Ministério Público foi favorável a prisão do paciente.

- Em decisão datada de 11 de março de 2025, foi determinada a prisão do executado, tendo sido retificada a decisão corrigindo erro material em 17 de março de 2025, a qual foi decretada a prisão civil do paciente pelo prazo de 3 meses.

- Em 27 de março de 2025, foi expedido o respectivo mandado de prisão.

- Não tendo sido encontrado a parte exequente foi intimada para manifestação quanto ao endereço do paciente, tendo sido juntado em 14 de abril de 2025, e em decisão datada de 15 de abril de 2025, foi deferida a expedição de novo mandado.

- Posteriormente, em 09 de abril de 2025, foi impetrado o presente Habeas Corpus, alegando constrangimento ilegal pela decretação da prisão diante da suposta quitação da dívida.

- Em 15 de abril de 2025, foi solicitada informações em HC 08072536820258140000, por e-mail, referente ao presente processo.

- O juiz não pode liberar o devedor de alimentos da prisão alegando que ele pagou quase toda a dívida e que, portanto, deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, Direito Civil Alimentos Prisão civil, Origem: STJ - Informativo: 632.

- A teoria do adimplemento substancial não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares, revelando-se inadequada para solver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. (STJ. 4ª Turma. HC 439973-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 16/08/2018 (Info 632).

- Quanto à situação atual, o processo de cumprimento de sentença segue ativo, com a ordem de prisão vigente, e pendente de resolução quanto à controvérsia da autenticidade dos documentos apresentados pelo paciente.

Nesta
Superior Instância
(fls. 118/120, ID nº 26347254), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, diante da decretação de sua prisão civil por pensão alimentícia, uma vez que o juízo primevo reconheceu a falsidade dos recibos de pagamento apresentados pelo paciente, embasado tão-somente em mera presunção e desconfiança, sem a prévia produção da prova técnica, o que fere frontalmente os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além de caracterizar constrangimento ilegal. Portanto, requer a concessão da ordem impetrada para revogar a prisão civil, concedendo a liberdade do paciente.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Inicialmente cumpre registrar que a
Constituição da Rep
ú
blica
(CR/88) prevê no inciso
LXVIII
, de seu art.
5º
, que "conceder-se-á 'habeas corpus' sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

No que se refere à possibilidade da prisão civil do devedor de obrigação alimentar é regulamentada no
Código de Processo Civil
(art. 528, parágrafo 3º), bem como em legislação extravagante (Lei
5.478
/68, art.
19
).

O habeas corpus é uma ação eminentemente célere e demasiado estreito para comportar a dilação probatória, razão pela qual cabe ao impetrante demonstrar, de plano, a prática de ato que revele abuso ou arbitrariedade pela autoridade coatora, apto o suficiente a ensejar a concessão da ordem.

A seu turno, dispõe a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça que "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".

Na espécie, cabia ao paciente, nos autos da execução, para se esquivar do decreto prisional, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sendo que a discussão referente à impossibilidade é incabível em sede de habeas corpus.

Compulsando os autos, observo que o paciente apresentou notas promissórias para comprovar o pagamento da dívida alimentícia, porém estas não possuem validade jurídica, pois não foram preenchidas de forma correta, logo, incapazes de comprovar a quitação do débito.

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, a nota promissória é um título de crédito que dispõe sobre uma promessa de pagamento, desde que tenham cumpridos todos os requisitos essenciais do art. 54 do decreto lei 2.044/1908, o que, de forma clara, mediante análise da documentação, não se vislumbra.

Assim, nota promissória, que é um título de promessa de pagamento, difere de recibo de quitação de pagamento, o que, assim afasta a alegada comprovação.

Ademais, insta consignar que ainda que tenha havido o pagamento em parte do débito alimentar, o adimplemento parcial não obsta a decretação da prisão civil do devedor.

De acordo com entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, o pagamento parcial do débito não elide a prisão civil. Somente a quitação de toda a dívida alimentar executada e vencida no curso da demanda de cumprimento de sentença autoriza a revogação da ordem de prisão civil do devedor.

Nesse sentido:

DIREITO DE FAMÍLIA - HABEAS CORPUS - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DECRETO DE PRISÃO - LEGALIDADE - ORDEM DENEGADA
. - Nos termos da súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. - O "Habeas Corpus" é instrumento processual-constitucional caracterizado pela cognição sumária e pelo rito célere, não comportando a análise de questões que demandam aprofundamento em elementos fáticos e probatórios, de modo que o seu exame deve se restringir à legalidade ou não da ordem de prisão. - Não tendo sido comprovada, de plano, a total impossibilidade de pagamento dos alimentos, decorrente de caso fortuito ou força maior, ou o pagamento integral do débito alimentar, cabível a manutenção da ordem de prisão. - Ordem denegada. (
TJMG - Habeas Corpus Cível 1.0000.23.317651-0/000 - Proc. n.
3176510-71.2023.8.13.0000
(1) - Relator Des. Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado) – 4ª CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA - Data de Julgamento: 26/01/2024 - Data da publicação da súmula: 26/01/2024).

HABEAS CORPUS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE
. Não tendo o devedor de dívida alimentar efetuado o pagamento, nem justificado efetivamente a impossibilidade de fazê-lo, legítimo se mostra o decreto de prisão. Habeas corpus denegado.
(TJ-CE - Habeas Corpus Cível: 06277244820248060000 Fortaleza, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 13/08/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024).

Por oportuno, ainda que o paciente tenha efetuado o pagamento parcial da pensão, em se tratando de débito de natureza alimentar, o adimplemento parcial do "quantum debeatur" não obsta a decretação da sua prisão civil.

Importante mencionar que a fixação da obrigação alimentar leva em consideração o trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade e havendo alteração destes critérios, o meio adequado para debate é via ação revisional de alimentos.

Por fim, frise-se que, para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor e não o credor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi, o que o paciente, seja perante o Juízo primevo, seja mediante este Habeas Corpus não o fez.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Belém, 15/05/2025